Tribunal: TJDFT
Processo: 0700587-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por PATRICIA ELIAS VIEIRA em desfavor de JOSE ALVES DE BRITO e CARLOS ALBERTO DE BRITO. Nos termos do art. 10 do CPC, faculto à autora a emenda para manifestação acerca de eventual litispendência, consoante informação extraída na certidão de ID 80094092. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111